Tribunal: STJ
Processo: 0011697-75.2019.8.14.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828630 - PA (2024/0484063-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JHONNATHA DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, de modo a
viabilizar o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada negou provimento ao recurso com apreciação
do mérito. O recurso se volta contra óbice de admissibilidade.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o
conhecimento do agravo (Súmula n. 182 do STJ e art. 1.021, § 1o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA49490747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c9371661-508f-42cc-b630-7691965d1026

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c9371661-508f-42cc-b630-7691965d1026

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828630 - PA (2024/0484063-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JHONNATHA DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, de modo a
viabilizar o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada negou provimento ao recurso com apreciação
do mérito. O recurso se volta contra óbice de admissibilidade.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o
conhecimento do agravo (Súmula n. 182 do STJ e art. 1.021, § 1o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNATHA DE OLIVEIRA
DIAS contra decisão de fls. 285-293, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece reexame, pois,
ao contrário do que consta na decisão, impugnou os fundamentos da decisão objeto de
questionamento.
Alega que contestou os mencionados fundamentos de maneira abrangente nas
razões apresentadas no agravo em recurso especial, observando o princípio da
dialeticidade recursal e embasando juridicamente o tema em debate de acordo com a
jurisprudência desta Corte.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão, de modo que se processe e dê provimento ao recurso especial interposto, nos
mesmos termos expostos nas fls. 217-223.
É o relatório.
VOTO
A decisão proferida tem o seguinte teor (fls. 285-293):

Em agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Pará,
examina-se a inadmissão de recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
O recorrente foi condenado por roubo simples (artigo 157,
, do Código Penal), a
caput
uma pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 97 dias-multa.
A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (e-STJ, fls. 207-
210).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, em razão
da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
O recurso não foi admitido pelo tribunal de origem, sob o óbice do verbete de n. 83 da
Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 235-237).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (e-STJ,
fls. 278-279).
É o relatório. Decido.
O agravo em recurso especial é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ,
a quo
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões recursais, a parte alega, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal a
negou vigência ao artigo 59, do CP, ao aumentar a pena-base pela avaliação
quo
desfavorável das circunstâncias e da culpabilidade.
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

Em razão disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade
da busca domiciliar e, por consequência, seja absolvido o recorrente.
A dosimetria da pena foi assim fixada na sentença (e-STJ, fls. 4-6:
"Dosimetria da pena
Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do
crime (intensa, media ou reduzida), ou seja. a reprovação social que o crime e
o autor do fato merecem.
De acordo com o enunciado contido na Súmula n" 19 deste E. Tribunal de
Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz
respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo
com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela
imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de
conduta diversa. Há de se valorar negativamente, ante a utilização do emprego
de arma branca tipo faca para prática do crime. 2. Os antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos
pretéritos. Não existem elementos a serem valorados. 3. Quanto à conduta
social dos acusados, que se refere ao comportamentodos réus perante a
sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não háelementos
nos autos em seu desfavor. 20200199917252 4. A personalidade do agente,
que trata do seu caráter c deve ser comprovada nos autos —em regra -
mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há
elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências
internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas
inerentes ao tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus
operandi, ou seja. são os elementos acidentais não participantes da esuaitura
do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com
extrema violência etc.). Há de se valorar negativamente, pois o réu invadiu o
domicílio da vitima, invadindo sua intimidade. 7. As conseqüências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, não há
elementos para avaliar. 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o
cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula
n" 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da
vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavorável mente, ou
seja, ou será positiva, quando a vitima contribuiu para a prática do delito, ou
será neutra, quando não há contribuição. Com base nas circunstâncias judiciais
acima, fixo ao réu Jhonnatha de Oliveira Dias a PENA-BASE de 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão c 97 (noventa e sete) dias- multa.
2 Fase.
Não há circunstâncias agravantes.
Há circunstância atenuante em favor do réu, em razão de sua confissão
espontânea. Nos termos do art. 65, III, d do CP e súmula 545 do STJ, reduzo
em 1/6 e fixo sua PENA PROVISÓRIA em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
de reclusão e 81 (oitenta e um) dias- multa. A defensoria requer aplicação da
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

atenuante prevista na alínea b , do inciso III, do artigo 65 do Código Penal .
todavia sua aplicação exige que o arrependimento seja fruto da espontânea
vontade do agente, reclama o preenchimento do requisito da voluntariedade na
ação do agente, o qual procurar evitar ou reduzir os danos decorrentes de sua
conduta, hipótese não verificada no caso em apreço, pois o agente somente
devolveu o celular após ser cercado e pressionado por populares em uma
construção.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que tomo a PENA
DEFINITIVA de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e
um) dias-multa. 20200199917252 Detração Penal (art. 387, §2", do CPP)
O réu encontra-se preso desde o dia 09.10.2019, perfazendo assim 11
(onze) meses e 08 (oito) dias de cárcere.
Para alteração no regime inicial de cumprimento de pena, realizo o
computo dos dias em que o réu esteve preso para detrai-los da pena definitiva,
que estabeleço em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 dias de reclusão.
Regime Inicial Em virtude do computo da detração, o réu deverá cumprir suas
penas, inicialmente, em regime aberto na forma do art. 33. § 2°, c do Código
Penal. Substituição por pena restritiva de direito e suspensão condicional da
pena.
Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando; a) aplicada pena
privativa dc liberdade não superior a quatro anos; b) crime não cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa; c) qualquer que seja a pena aplicada, se o
crime for culposo: d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Verifica-se que o condenado não preenche os requisitos para concessão
desta benesse, nos termos do art. 44 do CP."
Extrai-se que o TJPA assim fundamentou quanto à manutenção da dosimetria da pena (e-
STJ, fls. 214-215)
"Acerca da alteração pleiteada na dosimetria da pena, não encontro nos
autos qualquer incorreção ou equívoco quando da fixação da pena-base, razão
pela qual não merece readequação por essa e. Corte de Justiça.
Cumpre-se mencionar, que a análise das circunstâncias do art.59 do CP é
uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação
não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias
analisadas e bem apontadas pelo magistrado, não vejo razão para acolher o
pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
Além disso, existem vetores judiciais desfavoráveis ao réu, qual seja a
culpabilidade e circunstâncias, e com base no entendimento firmado na
Súmula de no 23 deste Egrégio Tribunal, basta uma circunstância negativada,
pra elevar a pena-base acima do mínimo legal.
Compulsando-se a dosimetria acima, constato que o MM. Juízo fixou a
pena-base doa quo apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, para o crime de roubo. Para
tanto, considerou desfavorável ao acusado, a culpabilidade e a circunstância
do art.59 do CP.
Quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como
ensina Guilherme Nucci, que “na ótica causalista, não mais se deve discutir
dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do
crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7aeventual) e ao grau
de culpa (leve ou grave)”. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2015. P. 154).
Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula no 19
do E. TJE-PA: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à
maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a
culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade,
potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta
diversa.”.
In casu, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a
culpabilidade negativa ao apelante, pois não utilizou fundamento genérico,
próprio do crime, mas sim fundamentou a negativação em peculiaridades
próprias do caso concreto, exatamente como exige a jurisprudência pátria, uma
vez que observou que o crime de roubo foi perpetrado com uso de arma de
branca e que tal conduta não foi utilizada para qualificar o delito.
Já no concernente as circunstâncias, não há reparos a serem feitos também,
pois esta foi valorada negativamente considerando que o roubo aconteceu com
invasão à propriedade privada, quando a vítima se encontrava em seu lar, em
momento de sossego, quando foi abordada pelo indivíduo invasor, trazendo
total desvalor a conduta.
Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade e a
circunstância foram devidamente negativadas, razão pela qual entendo que a
sentença resta imune de reforma. Destarte, mantenho o patamar da pena-base
estabelecido pelo juízo sentenciante."
Com relação à dosimetria da pena, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada,
constitui juízo discricionário do magistrado, insuscetível de revisão na instância superior
salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.
As circunstâncias do crime dizem respeito aos pormenores do fato delitivo, acessórios ou
acidentais, não inerentes ao tipo penal. São considerados, a partir dos fatos concretos e
provados nos autos, o lugar, o tempo de duração, a atitude assumida pelo agente, os meios
empregados na prática delitiva, entre outros elementos aptos a indicar uma maior
censurabilidade da conduta.
Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao recorrente, considerando que o roubo aconteceu com invasão de
propriedade, no momento em que a vítima se encontrava em seu lar.
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

A seu turno, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do
comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas
em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do
agente no contexto em que praticado o crime.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[O] uso de faca no delito de roubo pode ser
empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na
terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo
penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
1/9/2020
Assim, não se vislumbra vício na utilização do emprego de arma branca apenas na
primeira fase para valorar negativamente a culpabilidade.
No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA À
SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL
FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal
vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta,
ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se
tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que
se possa concluir pela prática ou não de delito.
2. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da
básica por essa moduladora, pois a conduta da ré, como o reconhecido no
acórdão, deve ser tida como mais reprovável, pois ela contratou os agentes
para roubarem seu ex-namorado, pessoa com quem teve um relacionamento
por mais de dois anos, tendo, inclusive, solicitando que ele fosse bastante
agredido. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e
a maior reprovabilidade do agir da ora paciente, devendo, pois, ser mantido o
incremento da básica a título de culpabilidade.
3. Ainda que o fato da ré ser a mandante do crime tenha sido sopesada na
etapa intermediária, descabe falar em bis in idem, pois o relacionamento
pessoal com a vítima e o fato da ré ter recomendado que o ofendido fosse
bastante agredido, mesmo que isso não tenha ocorrido na prática por
circunstância que fugiu ao seu controle, isoladamente, já justificam a
valoração negativa da referida vetorial.
4. Não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na
dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-
base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no
REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
1/9/2020
5. O Tribunal de origem, no julgamento da apelação defensiva,
fundamentou concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na
terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443
/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado por quatro
agentes, permitem a aplicação de fração acima do mínimo legal, uma vez que
essa circunstância, indene de dúvidas, diminuiu drasticamente a resistência do
ofendido, restando demonstrada a necessidade de maior resposta penal, em
atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere
ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência pela
majorante do crime de roubo.
6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido
desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor,
admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum de reprimenda imposta ao réu.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 836.006/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
2/10/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DA
SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. SIMPLES ALUSÃO
AO
SILÊNCIO
DO
ACUSADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do
Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do
tema, não enseja a nulidade" (AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
16/5/2023
DJe de
).
22/5/2023
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito
no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado
aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar
dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
3. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas
corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar
de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto.
4. O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação do vetor
referente à culpabilidade e a aplicação da fração que entendeu cabível para
majorar essa circunstância judicial negativada, sendo que a jurisprudência
desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar
a fração a ser aplicada.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.441/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NA
ORIGEM. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA EM SEDE
JUDICIAL.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA
PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E
CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em
eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das
formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da
prática de um delito.2. É possível que o julgador, destinatário das provas,
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem
relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho,
porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no
sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado,
desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, destacando as
firmes declarações das vítimas que em sede judicial apontaram com certeza a
autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que atuaram na fase inquisitiva e
o fato de que diversos bens subtraídos foram localizados na residência do
acusado.
4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que
concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas
provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo
legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.
5. A Corte estadual manteve a exasperação da pena-base em 1 (um) ano
acima do mínimo legal, tendo em vista a negativação de 2 (duas)
circunstancias judiciais, destacando a presença de elementos concretos que, de
fato, extrapolam os típicos do delito de roubo, o que justifica o aumento.
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

6. Fixada a pena-base acima do patamar mínimo, em virtude da valoração
negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, com fundamentação
concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada,
não há como proceder a qualquer reparo em sede de recurso especial.
7. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
(AREsp n. 2.811.223/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
Portanto, o acórdão recorrido explicitou, de maneira suficiente e idônea, os fundamentos
que embasaram a elevação da pena-base, não se tratando de meras referências genéricas ou
inerentes ao tipo penal.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Nas razões do agravo regimental, a parte expôs o seguinte (fl. 303):
Concessa maxima venia, ao contrário do que consta na respeitável decisão, a parte
agravante, de fato, impugnou os fundamentos da decisão objeto de questionamento.
Conforme se evidencia nos autos, o agravante contestou os mencionados fundamentos de
maneira abrangente nas razões apresentadas no agravo em recurso especial, registradas nas
Foi observado, de forma precisa, o princípio da dialeticidade recursal,
fls. 239 – 243/STJ.
apresentando argumentos que refutam os fundamentos em questão, e, por fim, embasando
juridicamente o tema em debate de acordo com a jurisprudência desta Corte.

Ocorre que o recurso deixa de justificar-se, visto que se conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, ou seja, houve a análise do mérito da
demanda e o agravo se volta contra uma eventual incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Logo, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49494043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:47
Código de Controle do Documento: 8cec41bf-788d-411a-9879-e697716e60e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0484063-5
AREsp 2.828.630 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00116977520198140005
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONNATHA DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONNATHA DE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485434458881908@
2024/0484063-5 - AREsp 2828630 Petição : 2025/0048827-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:09:54
Código de Controle do Documento: A8D08F3A-6D39-4661-9CF0-E784237F514F